Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA.

1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer rigorosamente ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

2. São aplicáveis as regras de proteção ao consumidor nos contratos de participação em grupo de consórcio.

3. No caso de consorciado desistente antes do término do prazo, é cabível a retenção da taxa de administração, todavia é abusiva a cobrança da tal encargo com base no valor total do contrato, revelando-se razoável e proporcional que a incidência ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado.

4. A cláusula penal compensatória possui o objetivo de recompor danos decorrentes da resolução contratual, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo grupo consorcial com a saída do desistente para legitimar sua aplicação. Precedentes.

5. Evidenciado que a apelante sucumbiu de parcela significante dos pedidos, não há como reconhecer a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso a regra do caput do art. 86 do CPC.

6. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.